Tribunal: TJES
Processo: 0013911-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013911-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ROSANE BAPTISTA CABRAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REVELIA. POSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES EM SEGUNDA INSTÂNCIAS. PRECEDENTES DO C. STJ. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE SEGUROS ENTRE COMPANHIAS. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS DO CONTRATO. LIMITAÇÃO ETÁRIA INAPLICÁVEL EM CASO DE MIGRAÇÃO DE APÓLICE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. INDICAÇÃO EXPRESSA DE BENEFICIÁRIO. EXCLUSÃO DA REGRA DE HERANÇA. VALIDADE DA INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIA EM CONTRATO DE SEGURO. DECRETAÇÃO DE REVELIA MANTIDA DIANTE DE CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA INTEGRALMENTE À BENEFICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por ROSANE BAPTISTA CABRAL, beneficiária de seguro de vida coletivo contratado por seu pai, falecido em 03.05.2019. A sentença reconheceu a revelia da seguradora e julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento integral da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de interesse recursal da seguradora diante da decretação de revelia; (ii) verificar a validade da contestação apresentada por pessoa jurídica diversa daquela constante no polo passivo da demanda; (iii) definir a legalidade da negativa de cobertura securitária com fundamento em cláusula de limitação etária após a migração da carteira de seguros; e (iv) determinar a legitimidade da autora ao recebimento integral da indenização securitária, em razão de sua indicação como beneficiária exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal da apelante está presente, pois o efeito devolutivo da apelação autoriza a apreciação de argumentos capazes de modificar as consequências jurídicas da sentença, ainda que proferida sob revelia, conforme entendimento consolidado do STJ.

A revelia foi corretamente reconhecida, uma vez que a contestação foi apresentada por pessoa jurídica distinta da ré, com CNPJ diverso e sem vínculo contratual com a autora, circunstância que caracteriza defeito processual insanável e afasta qualquer possibilidade de aproveitamento do ato.

A negativa de cobertura com base na cláusula de limitação etária é indevida, pois o segurado já integrava grupo segurado preexistente cuja apólice foi transferida à seguradora apelante, inexistindo nova adesão ou alteração contratual válida após a migração.

A ausência de comunicação prévia da mudança contratual e a manutenção do recebimento dos prêmios mensais durante quase dois anos sem objeção formal configuram violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, tornando abusiva a invocação extemporânea de cláusula restritiva após a ocorrência do sinistro.

A aceitação tácita do risco, consolidada pela inércia da seguradora, impede conduta contraditória (venire contra factum proprium), em conformidade com a jurisprudência do STJ e com os princípios que regem as relações de consumo.

A transferência de carteira impõe à seguradora cessionária a obrigação de respeitar integralmente as condições originais do contrato, conforme dispõe o art. 54 da Resolução CNSP nº 422/2021 e o art. 9º, §2º, da Circular SUSEP nº 183/2012.

A autora está expressamente indicada no certificado individual como beneficiária exclusiva do capital segurado, razão pela qual tem direito ao recebimento integral da indenização, nos termos dos arts. 792 e 794 do Código Civil, sendo inaplicável a regra sucessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal subsiste mesmo nos casos de revelia, desde que o recurso devolva ao tribunal questões capazes de alterar o resultado da sentença.

A contestação apresentada por pessoa jurídica diversa da ré, sem vínculo contratual com a autora, autoriza a decretação da revelia e afasta o aproveitamento do ato processual.

A transferência de carteira de seguros não autoriza a imposição de cláusulas mais restritivas ao segurado originário, devendo prevalecer as condições contratuais anteriores.

A ausência de comunicação clara sobre alterações contratuais viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, impedindo a negativa de cobertura com base em cláusula não informada.

A indicação expressa de beneficiária exclui a aplicação da regra de sucessão hereditária, legitimando-a ao recebimento integral da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 422, 792 e 794; CPC, arts. 341, 344 e 1.013, § 1º; CDC, art. 6º, III; Resolução CNSP nº 422/2021, art. 54; Circular SUSEP nº 183/2012, art. 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.848.104/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 20.04.2021, DJe 11.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.172.591/RS, rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.641.348/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 27.06.2017, DJe 14.08.2017.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013911-86.2019.8.08.0011

APELANTE:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADA:
ROSANE BAPTISTA CABRAL

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
contra a r. sentença de fls. 104/106, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação de Cobrança de Indenização Securitária” manejada por
ROSANE BAPTISTA CABRAL
em desfavor da apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a ausência de interesse recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A recorrida sustenta que a discussão sobre o limite de idade no contrato estaria preclusa em razão da decretação da revelia em primeira instância, devendo ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos alegados pela ausência de impugnação (CPC, arts. 341 e 344) e, por conseguinte, carece a apelante de interesse recursal na modalidade “utilidade”.

Em que pese a relevância de sua argumentação, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a devolutividade do recurso permite ao Tribunal analisar não apenas as questões de ordem pública, mas também as consequências jurídicas da sentença, incluindo a discussão de argumentos que possam alterar o resultado do julgamento, vejamos:

[...]
Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.
[...] (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021.)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

DO MÉRITO

Em seu apelo (fls. 114/121), a apelante sustenta, basicamente, que a inclusão do segurado ocorreu em 01.11.2017, meses após a celebração do contrato (maio/2017), o que atrairia a aplicação do limite etário de 65 anos, de modo que houve equívoco na sentença ao considerar a inclusão do segurado no mês de início do contrato vigente.

Aponta que a inclusão dos segurados é de inteira responsabilidade do representante legal da contratante, tendo em vista que esta possui conhecimento dos dispositivos das condições gerais, ou seja, de que pessoas com mais de 65 anos não seriam aceitas neste seguro.

Narra que, mesmo em caso de condenação, o valor não poderia ser pago integralmente à apelada, a qual informou a existência de outros dez filhos vivos, devendo ser observada a quota-parte de cada herdeiro, conforme o art. 792 do Código Civil.

Sustenta que, em caso de manutenção da condenação, esta seja limitada ao valor de R$ 11.719,00 (onze mil e setecentos e dezenove reais), aplicável a segurados acima de 60 anos.

Salienta que deve ser afastada a decretação da revelia, pois a indicação incorreta da pessoa jurídica na contestação foi um mero erro material, sanado a tempo e sem prejuízo ao feito.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais, ou, subsidiariamente, a limitação do valor da condenação em razão do direito de quota-parte dos demais herdeiros.

Contrarrazões pela apelada às fls. 126/137-v, defendendo o desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelada, ora autora, ingressou com a demanda em primeira instância narrando ser filha e única beneficiária de seguro de vida coletivo que seu pai, Ubirajara Baptista Cabral, mantinha junto à seguradora ré, com contrato, originalmente, celebrado junto ao Banestes Seguros S.A. e, posteriormente, a carteira de clientes foi cedida à apelante.

Consta na exordial que, após o falecimento do segurado em 03.05.2019, a apelante, ora ré, negou o pagamento da indenização, alegando, em princípio, que o proponente fora admitido com idade superior ao limite contratual de 65 anos e, após, a seguradora recorrente passou a exigir uma série de documentos complementares de todos os herdeiros do falecido, medida que a autora considerou descabida e protelatória, motivando o ajuizamento da ação para o recebimento da indenização securitária.

A r. sentença em exame decretou a revelia da apelante e, no mérito, julgou procedente a pretensão, condenando a apelante ao pagamento da indenização securitária.

Sem delongas, entendo que não há razões para o entendimento ser modificado. Explico.

Inicialmente, no tocante ao reconhecimento da revelia, entendo que o juízo
a quo
agiu acertadamente nesse ponto, pois, do compulsar dos autos, não se trata de mero erro material, mas de verdadeiro protocolo errôneo, com contestação apresentada por pessoa jurídica distinta da apelante (Sul América Companhia Nacional de Seguros), com CNPJ diferente e atos constitutivos distintos, não tendo a apelada celebrado o contrato com a empresa contestante.

Ainda que se reconheça uma possível existência de grupo econômico, inexiste identidade de matérias para aproveitamento da defesa, pois a avença nem sequer foi celebrada com a pessoa jurídica que apresentou contestação, a qual não foi mencionada na exordial para integrar o polo passivo da demanda.

Corroborando com o narrado, verifica-se que, após o protocolo da contestação por terceiro, ciente do equívoco ocorrido, a recorrente peticionou às fls. 64/65 - extemporaneamente, quando já escoado o prazo para a resposta - requerendo a “emenda” da contestação, inexistindo previsão legal para tanto. Desse modo, deve ser mantido o entendimento sobre a revelia.

Ultrapassado esse ponto e analisando a legalidade da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária, entendo que a tese da recorrente não se sustenta.

Isso porque, diferentemente do narrado, a prova dos autos demonstra que não se tratou de uma "nova adesão" individual, mas sim de uma migração da carteira de segurados da estipulante (AFPES), que antes era mantida junto ao Banestes Seguros S/A, para a seguradora apelante.

Nesse particular, não constam nos autos quaisquer elementos que identifiquem que havia um novo regramento vigente após a transferência de carteira, tampouco de que o segurado tinha conhecimento sobre esse fato, representando verdadeira falha no dever de informação. Sobre a hipótese, colaciono posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
O dever de informar decorre do respeito aos direitos básicos expressamente disposto no CDC, o qual prevê, como essencial, a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"
(inciso III do art. 6º). 5.
"A alteração unilateral do contrato de seguro, vigente por muitos anos sem nenhuma notificação ao contratante, é abusiva e ofende os princípios da boa-fé objetiva"
(AgRg no REsp n. 1.183.169/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 4/12/2012). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.172.591/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

[...]
3. A alteração unilateral de contrato é abusiva e contraria o princípio da boa-fé. Precedentes. 4. À míngua de manifestação de vontade do participante, é inexistente o negócio jurídico, o qual não produz nenhum efeito.
[...] (AgInt no REsp n. 1.641.348/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 14/8/2017.)

Ademais, de acordo com o artigo 54 da Resolução nº 422/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados,
“na transferência de carteira serão preservados todos os direitos e obrigações oriundos dos contratos firmados pelos segurados [...] em seu proveito e de seus beneficiários, quando for o caso”
, denotando que devem prevalecer as disposições anteriormente firmadas com a seguradora anterior.

A Circular SUSEP nº 183/2012, por sua vez, prevê que a empresa que comprou a carteira (cessionária) assume integralmente o contrato do cliente, exatamente nas mesmas condições em que ele foi assinado com a empresa original (cedente), vejamos:

Art. 9º [...] §2o Na carta a que se refere o caput deverá constar a informação de que a sociedade/entidade cessionária é responsável pelo cumprimento dos direitos e das obrigações relativos aos planos firmados em data anterior à da transferência de carteira, incluindo a responsabilidade pelos sinistros/benefícios impostos à sociedade/entidade cedente por decisões judiciais e por aqueles ocorridos e ainda não avisados.

Corroborando com o apontado, a "Proposta de Contratação" (fl. 42-verso) estabelece o limite etário de 109 anos para "adesões no mês de início de vigência da apólice", hipótese que se amolda à absorção de um grupo segurado preexistente, de forma que o limite de 65 anos defendido pela apelante refere-se apenas às novas adesões.

Forçoso concluir que a transação comercial entre duas seguradoras não pode prejudicar o consumidor e há a sucessão de todas as obrigações, garantindo que a nova pessoa jurídica responda por todo o passivo da carteira adquirida.

Ainda que assim não fosse, a conduta da recorrente violou frontalmente a boa-fé objetiva (CC, art. 422), uma vez que, ao receber os prêmios mensais por quase dois anos sem jamais apresentar qualquer recusa formal à inclusão do segurado, a seguradora gerou a legítima expectativa de que a cobertura estava garantida.

Portanto, a inércia da seguradora em recusar a proposta no prazo regulamentar consolidou a aceitação tácita do risco, de modo que invocar a cláusula restritiva de idade somente após a ocorrência do sinistro configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), prática vedada pelo nosso ordenamento.

No que tange à titularidade da indenização, melhor sorte também não assiste à apelante.

O argumento de que o valor deveria ser partilhado entre os dez filhos do
de cujus
ignora a natureza jurídica do contrato de seguro, pois, conforme previsão do artigo 794 do Código Civil, o capital estipulado "não se considera herança para todos os efeitos de direito".

Nesses termos, a ordem de vocação hereditária (CC, art. 1.829) somente se aplica, na ausência de indicação de beneficiário, de acordo com o artigo 792 do diploma civil.

No caso concreto, o certificado individual de fl. 19-v, relativo à apólice original migrada, indica a apelada, "ROSANE BAPTISTA CABRAL - FILHA", como beneficiária de 100% (cem por cento) do capital e, inexistindo elementos probatórios sobre a alteração dessa estipulação, a única deve ser considerada como única legitimada a receber a integralidade da indenização. A pretensão de divisão entre os herdeiros é, portanto, manifestamente improcedente e contrária à expressa disposição contratual e legal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. Sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Via reflexa, Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da matéria devolvida a este segundo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da matéria devolvida a este segundo grau de jurisdição.